Tribunal: TJDFT
Processo: 0704566-42.2020.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. ILEGALIDADE NA BUSCA DOMICILIAR E INTERROGATÓRIO INFORMAL. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUANTIDADE DE PORÇÕES. FRACIONADAS E INDIVIDUALMENTE EMBALADAS. BALANÇA DE PRECISÃO. CADERNO COM ANOTAÇÕES CONTÁBEIS. GRADAÇÃO NA APLICAÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. REITERAÇÃO NO COMETIMENTO DE OUTRO ATO INFRACIONAL GRAVE. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. INTERNAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A realização de audiências por meio de videoconferência decorre da necessidade de contenção da pandemia do COVID-19 aliada à garantia da continuidade da prestação jurisdicional, nos termos das Portarias Conjuntas no 37/2020, no 43/2020, no 50/2020 e no 52/2020 do TJDFT, que disciplinam as recomendações ditadas pelo Conselho Nacional de Justiça. Assim, a medida excepcional se mostra benéfica tanto para o adolescente, que fica protegido da desnecessária exposição ao vírus, quanto à saúde pública e à prestação jurisdicional. Ademais, verifica-se que não houve qualquer prejuízo à Defesa, pois o defensor teve contato prévio com o adolescente, que estava acompanhado de seu responsável legal, além de o Magistrado ter acompanhado em tempo real as declarações e os depoimentos prestados. Tampouco houve interrupção relevante na comunicação durante os atos ou inviabilidade de compreensão e interpretação dos atos processuais, conforme aventado pela Defesa, de forma que não está presente o alegado prejuízo.
2. Como é do conhecimento, durante a abordagem policial, ou seja, antes da formalização do flagrante, as perguntas efetuadas ao agente são informais, sendo suficiente a advertência de que não está obrigado a respondê-las, ficando resguardado seu direito constitucional ao silêncio, como no caso dos autos. No mais, das perguntas formuladas pelos policiais, ao adolescente, no momento de sua prisão, não decorreu uma confissão da prática de tráfico e este elemento de prova não foi utilizado para justificar a procedência da representação.
3. A dinâmica do ingresso dos policiais na residência do ora apelante, narrada por eles de forma coesa e uníssona, permite concluir que haviam fundadas razões para que fosse tomada a medida extrema, particularmente pelo fato de haver um mandado de busca e apreensão emitido pela Juízo da Vara da Infância e Juventude, em desfavor do jovem, e porque, ao chegarem à casa dele, foi constatada a presença de considerável quantidade de drogas no local, além de uma balança de precisão.
4. A legislação Anti-Drogas, em seu artigo 28, § 2o, estabelece os parâmetros que devem ser seguidos pelo magistrado ao fazer a necessária diferenciação entre o porte de drogas para o consumo próprio e aquele destinado à difusão ilícita. Na hipótese presente, as provas são contundentes a indicar a prática do ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 33, “caput”, da LAD, pois, apesar de a quantidade de substâncias entorpecentes apreendida na posse do adolescente (cerca de 300g de maconha e 30g de crack), por si só, não apontar para uma situação de tráfico, a forma como se apresentavam 126 (cento e vinte e seis) das 128 (cento e vinte e oito) porções de maconha, já fracionadas e individualmente embaladas, aliada ao fato de que, juntamente com a droga, foi encontrada uma balança de precisão e um caderno com anotações contábeis, típicas da mercancia ilícita, afastam a possibilidade de aplicação do artigo 28 do mesmo diploma legal.
5. No âmbito da Lei n. 8.069/90, que tem como primado a proteção e melhor interesse do adolescente, pessoa em desenvolvimento, a aplicação da medida socioeducativa deve observar os parâmetros estabelecidos no artigo 112, § 1o, quais sejam: a capacidade do adolescente de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade do ato infracional.
6. As medidas socioeducativas legalmente previstas podem ser determinadas desde o início pelo Magistrado, diante das peculiaridades do caso concreto, sendo desnecessária a gradação das medidas previstas no artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
7. O Estatuto da Criança e do Adolescente não estipulou um número mínimo de atos infracionais graves para justificar a internação do adolescente, com fulcro no art. 122, inciso II, do Estatuto da Criança e do Adolescente (reiteração no cometimento de outras infrações graves), cabendo ao Magistrado analisar as peculiaridades de cada caso e as condições específicas do adolescente, a fim de definir a melhor medida.
8. Embora o ato infracional (análogo ao crime de tráfico de drogas) não tenha sido praticado mediante violência ou grave ameaça, possível a aplicação da medida socioeducativa de internação quando o jovem ostenta condições pessoais desfavoráveis e reitera na prática de atos infracionais, com fundamento no artigo 122, inciso II, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
9. Recurso desprovido.